Tribunal: TJDFT
Processo: 0711851-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711851-54.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, ASSOCIACAO NACIONAL DE ESCRITORES, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA contra a sentença que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE” proposta contra CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME, indeferiu a petição inicial e julgou o processo sem resolução do mérito. A Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, teve seu pedido julgado improcedente. Não houve interposição de recurso contra essa decisão. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após ter sido inferido em primeiro grau, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator